Tribunal: CARF
Processo: 10280.720419/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720419/2019-54
RESOLUÇÃO
1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURUA FLORESTAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-
048.301, proferido em 24 de Outubro de 2019, pela 1a Turma da DRJ/SDR, que por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Belém- PA lavrou os Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(e-fls. 2/6) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e- fls. 8/12) no dia 08/março/2019.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
2
Em sequência, a DRF de Belém- PA elaborou o Relatório de Encerramento da Ação
Fiscal (e-fls. 14/17), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL
(...)
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
apresentamos o presente relatório, objetivando subsidiar o resultado da Ação
Fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, observando-se os
procedimentos propostos no MPF em epígrafe, conforme abaixo aduzidos:
1. Dos Fatos
Atribui-se ao contribuinte indícios de irregularidade fiscal, posto que o
cotejamento entre Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e, ECF (Lucro Presumido) e ECD
ficou prejudicado pela ausência de entrega das referidas escriturações. Observe-
se também que o contribuinte apresentou DCTF somente do período
janeiro/2014, sem a declaração dos tributos devidos.
(...)
2.1 – Dos Procedimentos Fiscais
2.1.1 - Auto de Infração IRPJ e CSLL
O sujeito passivo, a partir da análise das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e),
apresentou indícios de atividade no ano-calendário de 2014, porém, à época
dessa análise, havia deixado de transmitir ao Portal SPED a sua Escrituração
Contábil Digital (ECD) e havia transmitido a sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
em 30/09/2015, sem qualquer valor informado.
Em 06/12/2017, realizou a transmissão da ECD.
Em 09/01/2018, transmitiu a ECF Retificadora.
A opção de tributação indicada na ECF foi a do Lucro Real Anual (vide relatório do
“Registro 0010 - Parâmetros de Tributação”, anexo).
Analisando-se a ECF Retificadora apresentada, constatamos que o sujeito passivo,
no “Registro N630 - Apuração do IRPJ Com base no Lucro Real” (vide relatório
anexo), apurou Imposto de Renda a Pagar da ordem de R$ 110.123,50 e no
Registro N670 - Apuração da CSLL com base no Lucro Real” (vide relatório anexo),
apurou CSLL a Pagar da ordem de R$ 80.474,10.
A fiscalizada, porém, deliberadamente, deixou de confessar a dívida acima, uma
vez que não a declarou em DCTF. A única DCTF apresentada em relação ao ano-
calendário de 2014 foi a do período de apuração “janeiro/2014”, porém sem
qualquer débito declarado (vide, anexo, o relatório com os dados do
processamento).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
3
Não houve, também, qualquer recolhimento desse tributo, como se comprova
pelo relatório “DARF – Resumo dos Recolhimentos Efetuados”, anexo). Com base
nos relatos encimados, procedemos ao lançamento de ofício.
2.1.2 Da Qualificação da Multa de Ofício.
O Decreto No 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda vigente há época do
fato gerador), assim prevê a aplicação da multa de ofício:
(...)
Os fatos acima descritos são bastante claros quanto à intenção dolosa do sujeito
passivo de retardar o conhecimento do débito por parte da autoridade tributária,
omitindo a apresentação das DCTF e deixando de recolher os valores devidos.
3. Da Conclusão
Ante ao exposto, concluímos a presente Ação Fiscal, com resultado, no que
concerne aos tributos IRPJ e CSLL, posto que houve infringência à legislação
tributária, tipificada como Insuficiência de Recolhimento, fato esse que ensejou o
lançamento de ofício, apurando-se o crédito tributário relativo à referida
infringência”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que se encontra instalada na área de atuação da SUDAM e
efetua extração de madeiras, comércio atacadista e varejista de madeiras, para o mercado interno
e externo, além de prestar serviços de serragem de madeiras.
Afirmou que por estar instalada na zona delimitada pela SUDAM —
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, foi detentora do benefício fiscal de redução
de 75%(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no
lucro da exploração de sua atividade, instituído pela Medida Provisória no 2.199-14/01, pelo
período de 29/06/2004 a 29/06/2014 (benefício dado pelo ato concessório 067/2004-
068/2004069/2004).
Asseverou que ao efetuar o lançamento tributário a autoridade fiscal deixou de
considerar o referido benefício fiscal, o que impõe a revisão da autuação nesse ponto para admitir
o benefício fiscal que a empresa tem direito até 29/06/2014.
Pontuou que não há como prosperar a autuação dos valores lançados relativos PIS e
a COFINS, destacou que a fiscalização em evidente equívoco quando da apuração do PIS e da
COFINS incluiu receitas de exportação e deixou de computar créditos relativos à exportação a que
o Impugnante faz jus.
Aduziu que não se vislumbra no presente caso a comprovação do dolo, com a
caracterização da sonegação fiscal necessária para a qualificação da multa de ofício.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
4
Sustentou que o artigo 43 do Código Tributário Nacional, preceitua como fato
gerador do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos, não alberga o arbitramento da
existência dela pelo simples entendimento subjetivo do agente fiscal.
Ressaltou que a multa imputada é de valor equivalente a 75% (setenta e cinco por
cento) do principal, o que revela seu efeito confiscatório.
Pleiteou que seja recebida a impugnação e que sejam julgados improcedentes os
lançamentos de ofício referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente ao ano-calendário de 2014.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-048.301- DRJ/SDR

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
158/170).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
cujo teor segue em síntese (e-fls. 177/186):
“(...)
IV - DA REDUÇÃO DO IRPJ
(...)
Então, pelo argumentado pelo julgador, vê-se que mesmo tendo sido reconhecido
o direito do Recorrente ao benefício fiscal até junho de 2014, considerou esse
ponto do lançamento tributário procedente por não apresentação de um
demonstrativo segregando o IRPJ no 1o semestre de 2014.
Ora, incongruente essa decisão, o processo poderia ter sido baixado em diligência
ao invés de ser simplesmente negado o direito a que reconhecidamente faz jus.
A fim de que o Recorrente não seja mais apenado, elaborou-se Demonstrativo do
Resultado do Exercício – DRE/1o semestre de 2014, onde fica demonstrado que
tem direito, nesse semestre, de redução no valor total de R$ 173.760,12,
correspondente à 75% do IRPJ e adicional a pagar, conforme legislação vigente.
(...)
VI - DO PEDIDO
Por todo o exposto o recorrente comparece perante este justo órgão julgador
para requerer o recebimento e processamento do presente Recurso, assim como,
vem protestar pela realização de quaisquer tipos de provas e pela juntada de
novos documentos capazes de elidir o feito fiscal, assim como, o reconhecimento
da IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO LANÇAMENTO ORA RECORRIDO.
Termos em que pede deferimento.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
5
Belém/PA, 12 de dezembro de 2019.
(...)”.
No dia 13/dezembro/2014 a Contribuinte protocolizou uma petição colacionando
aos autos, a cópia do Laudo Constitutivo n°. 67/2004 (e-fls. 219/225) que contém, o teor que
segue abaixo:
“LAUDO CONSTITUTIVO N° 067/2004
A Diretora - Geral da Agência de Desenvolvimento da Amazônia - ADA, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso do art. 19 do Decreto n° 4.652, de
27/03/2003, e com fulcro no art. 1° da Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de
agosto de 2000; no art. 1° da Portaria /Mi n° 828, de 5 de dezembro de 2002, e no
art. 10 da Portaria/MI, n° 1.080-A, de 30 de outubro de 2003, expede o presente
Laudo Constitutivo, atestando a entrada em operação, no ano calendário de 2003,
do pleito de Implantação para produção de até 2.900 M3/ano de DECK, de
interesse da empresa JURUÃ FLORESTAL LTDA, CNPJ N° 83.273.664/0001-51,
localizada em Ananindeua/PA, tendo em vista o atendimento das exigências
legais, conforme Parecer Técnico em anexo, constante do Processo n°
59431/0651/2003-23 para fins de reconhecimento do direito da redução do
imposto sobre a renda e adicionais não restituiveis, calculados com base no lucro
da exploração, por parte da .Unidade da Secretaria da Receita Federal — SRF a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica beneficiária deste laudo.
Belém, de junho de 004”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
A autoridade fiscal lavrou Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em face da
Contribuinte sob o fundamento de insuficiência de recolhimento no ano calendário de 2014.
O sujeito passivo em sede de impugnação alegou que a empresa se encontra
instalada na área de atuação da SUDAM- Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e foi
detentora do benefício fiscal de redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a
renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração de sua atividade, instituído pela
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
6
Medida Provisória n° 2.199-14/01, pelo período de 29/06/2004 a 29/06/2014 (benefício dado pelo
ato concessório 067/2004-068/2004069/2004).
Pontuou que a autoridade fiscal ao efetuar o lançamento tributário deixou de
considerar o referido benefício fiscal, o que impõe a revisão da autuação neste ponto para admitir
o benefício fiscal que a empresa tem direito até 29/06/2014.
Pleiteou assim, que sejam julgados improcedentes os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS relativo ao ano calendário de 2014.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada, nos seguintes termos
(e-fls. 177/186):
“1. Falta de Recolhimento de IRPJ e CSLL
(...)
Da simples leitura do dispositivo supracitado, verifica-se que a fruição do
benefício fiscal está condicionada à expedição de um laudo pelo Ministério da
Integração Nacional, documento não apresentado pela Impugnante na sua
defesa. A única menção feita à existência de provas materiais que pudessem de
alguma forma embasar suas alegações refere-se ao "Ato Concessório no
067/2004068/2004069/2004", o qual teria sido “confirmado através dos Acórdãos
de Impugnação n°s 1490.378, de 22 de fevereiro de 2019 – 3a Turma da DRJ/RPO
e 3957, de 22 de abril de 2005 – 1a Turma da DRF/BEL.
(...)
Todavia, o presente julgamento refere-se ao ano-calendário 2014, em cujo curso
os efeitos do Ato Concessório no 067/2004068/2004069/2004 se exauriram
(termo final em 29/06/2014). Ademais, na Escrituração Contábil Fiscal – ECF (ano-
calendário 2014) não há quaisquer informações referentes à existência de
benefícios fiscais, como se pode observar do não preenchimento do campo
"Isenção e Redução do Imposto" constante do "Registro N630 – Apuração do IRPJ
Com base no Lucro Real" (fl. 48), ao contrário do que ocorreu na DIPJ 2009 (fls.
136 a 140).
Se por um lado é verdade que, durante metade do ano-calendário de 2014 o
benefício fiscal de redução de 75% do IRPJ e adicionais estava vigente, por outro,
durante a segunda metade de 2014 o benefício já tinha sido extinto. Desta forma,
caberia à Impugnante trazer elementos suficientes para segregar o IRPJ devido na
vigência do ato e após a extinção deste – haja vista sua opção pelo Lucro Real
Anual em 2014, ao contrário da opção pelo Lucro Real Trimestral em 2008, com o
que, a princípio, seria possível segregar, trimestralmente, o IRPJ a pagar.
Mas não o fez. Em vez de trazer elementos sólidos para combater o lançamento
de ofício – a exemplo do detalhamento de sua contabilidade, balanços mensais de
suspensão relativos às apurações das estimativas, notas fiscais emitidas, dentre
outros –, fundamentou a sua defesa somente na existência de um ato
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
7
concessório, o qual, nem mesmo, trouxe aos autos, fazendo menções e
referências indiretas à sua existência.
(...)
Desta forma, o lançamento tributário deve ser mantido na sua totalidade”.
Em suas razões recursais, a Recorrente requereu a reforma da decisão no ponto de
que trata da falta de recolhimento do IRPJ e CSLL.
Quanto a este ponto, passo a análise da manutenção dos lançamentos de IRPJ e da
CSLL.
Cabe destacar, que o acórdão recorrido foi ancorado no fato de que a Contribuinte
“fundamentou a sua defesa somente na existência de um ato concessório, o qual, nem mesmo,
trouxe aos autos, fazendo menções e referências indiretas à sua existência”.
No entanto, verifico que a Contribuinte colacionou aos autos no dia
13/dezembro/2014, a cópia do Laudo Constitutivo n°. 67/2004 (e-fls. 219/225) que lhe concede o
“reconhecimento do direito da redução do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis
calculados com base no lucro da exploração”.
Deve se esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Desta feita, em análise do documento colacionado aos autos, vislumbro que há
elementos concretos que indicam que foi concedido a Contribuinte o direito a redução do IRPJ e
adicionais não- restituíveis, incidentes sobre o lucro da exploração até junho de 2014, viabilizando
assim, a revisão dos valores a serem recolhidos pela empresa.
Outrossim, como a Contribuinte cumpriu com a obrigatoriedade formal de
apresentação do Laudo Constitutivo n. 67/2004, deve ser analisado o direito pleiteado.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.843 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720419/2019-54
8
1) a Unidade de Origem, analise o Laudo Constitutivo n. 67/2004 (e-fls. 219), a fim
de verificar se a Contribuinte é detentora ou não do incentivo fiscal de redução de 75% do IRPJ e
adicionais não restituíveis no 1° semestre de 2014;
2) havendo a constatação que o IRPJ apurado deve ser reduzido, que seja realizado
o cálculo do imposto de renda devido, bem como que seja elaborado parecer circunstanciado.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o
contribuinte intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 235
DF CARF MF
Original